Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL. JUÍZO DAS GARANTIAS. FURTO, DANO E DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL, RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PLEITOS NÃO APRECIADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (juízo natural) em desfavor da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Riacho Fundo (juízo de garantias), quanto a processo no qual se apura a possível prática dos crimes de furto, dano e desobediência de ordem judicial sobre perda ou suspensão de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se, à luz da Resolução no 4/2024 do Tribunal Pleno desta Corte, e consideradas peculiaridades do caso concreto, os pedidos formulados pelo Ministério Público devem ser apreciados pelo juízo natural ou de garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 3o-C do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, expressamente exclui os crimes de menor potencial ofensivo da sistemática do juiz de garantias. A mencionada vedação foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, ocasião na qual consignou-se a absoluta incompatibilidade das disposições atinentes ao juiz de garantias com os processos sujeitos ao rito dos juizados especiais criminais. 3.1. Se, todavia, o inquérito policial não versa exclusivamente sobre delitos dessa natureza, não pode o juiz de garantias deixar de apreciar os pedidos formulados pelo Ministério Público, remetendo-os ao crivo do juízo natural.
4. A homologação do pedido de arquivamento parcial da investigação e o eventual reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência (caso identificada a ausência de queixa-crime) se inserem na esfera de competência do juiz de garantias.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Riacho Fundo).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 4, de 28/8/2024, art. 3o. CPP, art. 3o-B e 3o-C.

Jurisprudência relevante citada: ADIs n. 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.